Tribunal: TJMT
Processo: 1012461-24.2025.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012461-24.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOELSON APARECIDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 041.457.821-00 (APELANTE), RICARDO SILVA RODRIGUES - CPF: 702.460.841-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DILMAR PEREIRA MONTALVAO - CPF: 882.033.281-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RONNY CAJANGO DOS SANTOS - CPF: 773.913.901-78 (VÍTIMA), NIVALDO DE SANTANA - CPF: 345.613.901-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. CONFISSÃO JUDICIAL EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO AGENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL QUANTO À ATENUANTE DA CONFISSÃO JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática de furto qualificado (art. 155, §4º, I, CP), à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

2.

As questões consistem em verificar: a) a existência de interesse recursal no pedido de reconhecimento de atenuante já aplicada na sentença; b) se o acervo probatório, notadamente a confissão judicial e a apreensão do bem, é suficiente para manter a condenação por furto qualificado ou se impõe a desclassificação para receptação.

III. Razões de decidir

3.

O pedido referente à atenuante da confissão espontânea não comporta conhecimento, uma vez que a benesse já foi reconhecida e integralmente compensada com a reincidência na sentença de primeiro grau, carecendo o apelante de interesse recursal.

4.

No mérito, a materialidade e a autoria do furto qualificado restaram sobejamente demonstradas. Embora o apelante tenha negado a autoria na fase policial, retificou sua versão em juízo e confessou detalhadamente ter arrombado o estúdio fotográfico e subtraído os bens.

5.

A confissão judicial não está isolada, sendo corroborada por relatório de inteligência que conferiu álibi ao terceiro anteriormente acusado, bem como pelos depoimentos dos policiais civis que localizaram o aparelho celular subtraído em posse do apelante após investigação do IMEI.

6.

A apreensão da
res furtiva
em poder do agente opera a inversão do ônus da prova, cabendo à defesa apresentar justificativa plausível acerca da licitude do bem, o que não ocorreu no caso, tendo em vista que a narrativa de recepção de boa-fé foi retratada pelo próprio apelante sob o crivo do contraditório.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento:

"1.

Carece de interesse recursal o pedido de reconhecimento de circunstância atenuante que já foi aplicada em favor do apelante na sentença condenatória.

2.

A confissão judicial, quando amparada pela apreensão da
res furtiva
e por diligências investigativas que corroboram a dinâmica do crime, é prova idônea para manter a condenação por furto qualificado, tornando inviável a desclassificação para receptação."

___________

Dispositivos legais citados:
Código Penal, art. 155, §4º, I; art. 65, III, 'd'; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Orientativo n.º 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, Apelação n.º 0002174-62.2017.8.11.0047.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOELSON APARECIDO RODRIGUES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOELSON APARECIDO RODRIGUES DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação penal n.º 1012461-24.2025.8.11.0003, o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, unitariamente calculados na fração mínima legal.

Nas razões recursais de ID 324983979, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao apelante, almeja a
desclassificação
da conduta para o delito de
receptação
, sustentando a ausência de provas inequívocas da autoria delitiva, firme nas assertivas de que a confissão judicial do réu se mostra isolada nos autos, restando comprovada
“apenas a posse de um objeto” sic
, o que seria de todo insuficiente para amparar a condenação pelo crime de furto qualificado; tangenciando, ainda, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente
, vindica o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
.

Em contrarrazões vistas no ID 324983982, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso interposto.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 338085896, opina pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, ressalto que dos pedidos deduzidos pela i. defesa, aquele relacionado ao reconhecimento da
circunstância atenuante prevista no art. 65, inc. III,
d
, do CP
, não deve ser conhecido ante a manifesta
carência de interesse recursal
.

Isso porque, a análise dos autos revela que a benesse almejada pela i. Defesa já foi devidamente reconhecida pelo MM. Juiz sentenciante, consoante se observa do excerto abaixo transcrito:

“40. Circunstâncias Atenuantes e Agravantes:

41.
Concorrem a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), uma vez que o réu admitiu a autoria do delito em juízo
, e a circunstância agravante da
reincidência
(art. 61, I, do CP), comprovada pela condenação transitada em julgado nos autos do Processo de Execução Penal n.º 2000101-58.2021.8.11.0010 (ID 194917736).

42. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 585), a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência são igualmente preponderantes, devendo ser compensadas.

43. Assim,
promovo a compensação integral
entre a atenuante e a agravante, mantendo a pena intermediária em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.
”
(ID 324983968).

Ante o exposto, especificamente no que concerne ao pedido de incidência da atenuante referente à confissão espontânea,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto por
JOELSON APARECIDO RODRIGUES DA SILVA
, ante a
manifesta carência de interesse recursal
.

No mais, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 324983975),
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia (ID 324983893) que, no dia
25 de dezembro de 2024
, por volta das 02h00, no estúdio fotográfico situado na Rua 13 de Maio, n.º 610, Bairro Vila Aurora, no município de Rondonópolis/MT, o ora
recorrente JOELSON APARECIDO RODRIGUES DA SILVA
, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo,
subtraiu para si coisas alheias móveis
, consistentes em roupas, calçados, perfumes, bebidas alcoólicas e aparelhos eletrônicos, incluindo um celular Samsung, modelo J5 Prime, pertencentes à vítima
Ronny Cajango dos Santos
.

Nos termos narrados na exordial acusatória, inicialmente o Ministério Público denunciou o recorrente pela prática do crime de receptação, imputando a autoria do furto a terceiro,
Nivaldo de Santana
. Contudo, após a instrução criminal, o acusado
JOELSON
, em sede de interrogatório judicial, confessou espontaneamente a autoria do delito de furto qualificado, retratando-se da versão apresentada na fase policial, na qual havia falsamente atribuído a autoria a
Nivaldo
.

Diante dessa revelação, e após a regular instrução, o ilustre representante do Ministério Público promoveu o aditamento da denúncia (ID 324983955), substituindo a imputação originária pelo crime de furto qualificado, o qual foi devidamente recebido pelo juízo
a quo
(ID 324983956).

Consta na inicial acusatória aditada (ID 324983955), outrossim, que a conduta se materializou durante o repouso noturno e mediante o rompimento de obstáculo, pois o recorrente arrombou múltiplas portas do estabelecimento para viabilizar o acesso ao interior e a subtração dos bens.

Por esse fato,
JOELSON APARECIDO RODRIGUES DA SILVA
foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na procedência da pretensão punitiva estatal.

Nesse contexto, a Defesa exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos relatados.

1. Da almejada desclassificação da conduta para o delito de receptação:

Em suas razões de inconformismo, a i. Defesa sustenta pleito de
desclassificação
da conduta tipificada no art. 155, §4º, inc. I, do CP para o delito de receptação, ao argumento de que restou comprovada apenas a posse da
res furtiva
, de modo que a confissão judicial do réu, isoladamente considerada, não se presta a justificar a condenação pelo crime de furto qualificado, máxime diante da ausência de outros elementos de convicção capazes de vincular o recorrente à subtração dos bens da vítima.

A pretensão, contudo,
não
faz jus à acolhida
.

A
materialidade do crime
de furto qualificado está comprovada por meio do Boletim de Ocorrência n.º 2024.391064 (ID 324983445), do Termo de Exibição e Apreensão (ID 324983856), do Auto de Avaliação (ID 324983876), das fotografias do local do crime que demonstram o arrombamento das portas (ID 324983446), do Relatório Policial n.º 2025.12.5832 (ID 324983880) e dos depoimentos colhidos ao longo da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o apelante
JOELSON APARECIDO RODRIGUES DA SILVA
no evento ilícito e a respaldar a sua condenação criminal
.

Na fase policial, o apelante sustentou versão exculpatória, afirmando que adquiriu o celular Samsung Galaxy J5 no dia 01/01/2025 do corréu
Nivaldo de Santana
pelo valor de R$100,00 (cem reais) e, como o aparelho era antigo, não imaginou que fosse produto de crime (ID 324983858).

Todavia, ao ser inquirido
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
,
JOELSON
retratou-se integralmente da versão apresentada na etapa extrajudicial e
confessou a autoria do delito de furto
, admitindo ter arrombado a porta do estúdio fotográfico da vítima na noite de Natal de 2024 e subtraído diversos bens, inclusive o telefone celular que posteriormente foi encontrado em sua posse. Além disso,
justificou a imputação falsa a
Nivaldo
, na fase policial, pelo medo e pela
“intenção de se eximir da responsabilidade pelo crime mais grave"
(ID 324983966).

E nada obstante a i. defesa tente fragilizar a confissão judicial do apelante sob o argumento de que teria sido realizada “sob custódia”, em estado de vulnerabilidade ou com suposta vagueza, dessume-se dos autos, especialmente das mídias acostadas sob o ID 324983948, que o ato foi realizado com observância do devido processo legal, com assistência da Defensoria Pública e plena ciência dos direitos do acusado, inexistindo nos autos qualquer indicativo concreto de coação, vício de vontade ou ilegalidade.

Ademais, eventuais imprecisões periféricas quanto a referências geográficas ou circunstâncias acessórias não têm o condão de infirmar o núcleo da confissão - consistente na admissão do arrombamento e da subtração no estabelecimento da vítima -, sobretudo porque tal narrativa encontra amparo nos demais elementos de convicção colhidos ao longo da instrução criminal.

A análise minuciosa dos autos evidencia que a confissão de
JOELSON
não se apresenta isolada, mas encontra respaldo no Relatório de Monitoramento n.º 088/2025 (ID 324983919), elaborado pelo Núcleo de Inteligência da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis. Referido documento comprova, de forma inequívoca, que, no período em que se consumou o furto (madrugada de 25/12/2024, por volta das 02h00min), o corréu
Nivaldo de Santana
estava em sua residência, circunstância que lhe confere álibi incontestável e evidencia a absoluta inverossimilhança da versão inicialmente apresentada por
JOELSON
na fase policial.

Tal prova técnica, portanto, não apenas exclui qualquer participação de
Nivaldo
, como também reforça a veracidade da confissão prestada por
JOELSON
em juízo, conferindo-lhe credibilidade e coerência com o conjunto probatório dos autos. Dessa forma, a confissão foi devidamente confrontada com os demais elementos de convicção, atendendo-se ao art. 197 do CPP.

Não bastasse, subsiste a
apreensão da
res
furtiva em poder do acusado
, circunstância que, por si só, enseja a presunção de autoria e a inversão do ônus probatório, competindo à Defesa comprovar a justificativa exposta para a posse do objeto ilícito, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal; o que não ocorreu
in casu
.

Atrelado a isso, as declarações judiciais dos agentes de segurança pública que laboraram na ocorrência robustecem o conjunto probatório que deu azo ao desfecho condenatório, na medida em que confirmam a apreensão do bem na posse do ora apelante.

Os policiais civis
Ricardo Silva Rodrigues
e
Dilmar Pereira Montalvão
, ouvidos
sob o crivo do contraditório
(ID 324983948), ratificaram a narrativa apresentada na etapa policial (ID 324983853 e ID 324983855) e foram uníssonos ao relatar que, após o registro da ocorrência de furto (BO n.º 2024.391064), foram realizadas inúmeras diligências investigativas, durante as quais descortinou-se que o ora apelante
JOELSON
havia habilitado uma linha telefônica vinculada ao IMEI do celular subtraído da vítima.

Em posse de tais informações, uma equipe foi ao encontro do suspeito, logrando surpreendê-lo na posse do referido aparelho telefônico. Segundo os servidores públicos, ao ser questionado acerca da procedência do bem, o apelante afirmou tê-lo adquirido de um usuário de entorpecentes, tendo indicado
Nivaldo
como suspeito tão somente após visualizar uma fotografia deste, o qual já era conhecido das autoridades pela prática reiterada de crimes patrimoniais.

Nessa esteira, sem olvidar a versão exculpatória sustentada pelo apelante na fase administrativa – a qual, repise-se, foi integralmente
retificada em juízo
–, verifica-se que a responsabilização penal do recorrente não se funda na mera posse posterior do aparelho telefônico, mas em um conjunto probatório convergente, composto pela confissão judicial (com retratação da narrativa extrajudicial), pelas diligências investigativas que apontaram a vinculação do IMEI/linha ao bem subtraído e pela efetiva apreensão do celular em poder do acusado, sem que tenha apresentado qualquer prova acerca da origem lícita do bem.

Por oportuno, o fato de não terem sido recuperados todos os bens descritos na exordial não desconstitui a autoria delitiva pelo crime patrimonial. A consumação do furto ocorre com a inversão da posse da coisa alheia móvel, sendo prescindível a restituição integral da res, sobretudo quando demonstrado que ao menos parte do produto do crime permaneceu em poder do agente e quando a prova oral e documental converge para a subtração narrada.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste eg. Tribunal de Justiça, veja-se:

“[...] 1. Não tem procedência o pedido de absolvição por insuficiência probatória em relação ao crime de furto, porquanto a autoria delitiva dos crimes de furto e associação criminosa armada estão devidamente comprovadas por meio das
declarações prestadas pelos policiais atuantes na apuração do fato,
aliada à apreensão da res furtiva em poder do agente,
que não logrou comprovar sua versão dos fatos, ao passo que o conjunto probatório é robusto a sustentar a sentença condenatória
.
”
(TJMT - APELAÇÃO Nº0002174-62.2017.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022). Grifei.

“[...] A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição,
máxime quando a prática do crime de furto qualificado está demonstrada na apreensão do objeto subtraído em poder do acusado
, além dos
depoimentos coesos e seguros da vítima e das testemunhas inquiridas
.”
(TJMT - APELAÇÃO Nº 0004123-56.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 28/08/2022). Destaquei.

De se frisar, outrossim, que

o fato de as testemunhas mencionadas
consistirem nos policiais civis que laboraram na ocorrência não afasta a credibilidade ou a idoneidade do seu depoimento, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento delitivo, assim como ocorre na presente hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

Destarte, as evasivas assertivas do apelante na fase policial não desconstituem as demais provas colhidas ao longo da persecução criminal, tornando
descabido o acolhimento da pretensão de desclassificação para o crime de receptação
, pois, consoante explicitado, o recorrente confessou judicialmente a autoria do furto, foi encontrado na posse da
res furtiva
sem justificativa plausível acerca da origem do bem.

Em caso semelhante, assim se manifestou o eg.
TJMG
:

“(...).
1.
Não há que se falar em desclassificação da conduta, de furto para receptação, quando comprovado que o réu concorreu para a subtração da ‘res’ em si, não apenas a recebendo do corréu, após já efetivada a subtração
.
2. Comprovado o concurso de agentes no furto, incide a qualificadora do art. 155, § 4º, IV, do CP”.
(
TJ-MG
- APR: 10084110021254001 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 11/10/2017, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/10/2017) – Grifei.

Ad argumentandum tantum
, ainda no tocante à tese defensiva de insuficiência probatória — invocada para sustentar a desclassificação pretendida —, a alegada ausência de laudo pericial do rompimento de obstáculo não infirma, por si só, a dinâmica delitiva descrita na inicial. No caso, as fotografias do local (ID 324983446) evidenciam as avarias nas portas do estabelecimento, em consonância com o boletim de ocorrência e os demais elementos documentais coligidos, razão pela qual não se vislumbra a dúvida suscitada pela Defesa apta a afastar a imputação de furto e conduzir ao enquadramento em receptação.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas em ambas as fases processuais são suficientes para evidenciar a autoria do apelante pelo furto qualificado que lhe é atribuído, não havendo o que se falar em desclassificação da conduta para delito de receptação, tampouco em aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto por
JOELSON APARECIDO RODRIGUES DA SILVA
nos autos da ação penal n. 1012461-24.2025.8.11.0003, e, nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo na íntegra a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.º 1012461-24.2025.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026